Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. APLICABILIDADE DO ART. 104-A, §2o, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das dívidas da agravada em razão da ausência injustificada do credor à audiência de conciliação no procedimento de repactuação por superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade da dívida e interrupção dos encargos da mora em razão da ausência injustificada do credor na audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n. 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104-A, §2o, do CDC determina expressamente que a ausência injustificada do credor à audiência de conciliação acarreta a suspensão da exigibilidade da dívida, a interrupção dos encargos da mora e a sujeição compulsória ao plano de pagamento, desde que o montante devido seja certo e conhecido pelo consumidor.
4. No caso concreto, o credor foi regularmente intimado e deixou de comparecer sem justificativa, o que enseja a aplicação das penalidades previstas na legislação.
5. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à necessidade de aplicação das sanções do art. 104-A, §2o, do CDC em casos análogos, o que reforça a regularidade da decisão agravada.
6. A suspensão da exigibilidade do débito não configura remissão da dívida, mas tão somente um adiamento do pagamento, com a garantia da efetiva repactuação das obrigações do consumidor superendividado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A, §2o (incluído pela Lei n. 14.181/2021).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1643147, 0724662-49.2022.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 17/11/2022; STJ, REsp n. 2.168.199/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 6/12/2024.)

(Ive)